Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre a impugnação apresentada pelo SINDIRETA no tocante ao valor do salário mínimo utilizado para fins de expedição de RPV (ID: 34950242). Brasília, 13 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador